Tribunal: TJSP
Processo: 1008883-16.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. 1. Audiência de conciliação. Nulidade. Não ocorrência. Ato não obrigatório, dependente das circunstâncias de cada caso, a critério do Juízo. Possibilidade de as partes realizarem acordo diretamente. 2. Artigo 1.320 do Código Civil. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. 1. Audiência de conciliação. Nulidade. Não ocorrência. Ato não obrigatório, dependente das circunstâncias de cada caso, a critério do Juízo. Possibilidade de as partes realizarem acordo diretamente. 2. Artigo 1.320 do Código Civil. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. A copropriedade se formou no acordo entabulado entre as partes na audiência de conciliação da ação de divórcio não cabendo discussão acerca da impossibilidade da extinção em razão dos filhos das partes viverem em um dos imóveis da área, eventuais necessidades dos filhos devem ser objeto de ação própria. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008883-16.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PEDRO
FRANCO DA SILVEIRA, é apelada LUCINDA GOMES DE ALMEIDA
BENEDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008883-16.2017.8.26.0068 -Voto no 4463
2
VOTO No 4463
APELAÇÃO No 1008883-16.2017.8.26.0068
APELANTE: PEDRO FRANCO DA SILVEIRA
APELADA: LUCINDA GOMES DE ALMEIDA BENEDITO
COMARCA DE BARUERI

APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. 1.
Audiência de conciliação. Nulidade. Não ocorrência. Ato
não obrigatório, dependente das circunstâncias de cada caso,
a critério do Juízo. Possibilidade de as partes realizarem
acordo diretamente. 2. Artigo 1.320 do Código Civil. A
todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da
coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua
parte nas despesas da divisão. A copropriedade se formou
no acordo entabulado entre as partes na audiência de
conciliação da ação de divórcio não cabendo discussão
acerca da impossibilidade da extinção em razão dos filhos
das partes viverem em um dos imóveis da área, eventuais
necessidades dos filhos devem ser objeto de ação própria.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto em face da sentença (fls.
64/66) com o seguinte dispositivo:
“Diante do quanto exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido de extinção de condomínio do bem imóvel supra
descrito, tal como deduzido por LUCINDA GOMES DE
ALMEIDA BENEDITO em face de PEDRO FRANCO DA
SILVEIRA, e o faço para determinar a alienação judicial
dos direitos das partes sobre o imóvel localizado na Rua
Chaves, s-n, Chácara 84, Barueri, com área de 125m2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008883-16.2017.8.26.0068 -Voto no 4463
3
nomeando, desde logo, para que proceda a avaliação do
bem, o Perito Vinicius Murça, que deverá ser intimado para
a presente nomeação, informando-o tratar-se de justiça
gratuita, requisite-se reserva de honorários na avaliação
deverá verificar inclusive a documentação do imóvel,
especialmente a matrícula do bem. Laudo em 45 dias.
Faculto às partes a indicação de assistente técnicos e
formulação de quesitos em 05 dias. Deixo de condenar os
réus no pagamento das verbas de sucumbência por se tratar
de jurisdição voluntária.”.
Na origem tratou-se de ação de extinção de condomínio.
Apela o réu (fls. 68/76), alegando suscintamente que (1) a sentença é nula, pois, não
foi designada audiência de tentativa de composição, embora tenha expressado o seu
interesse, (2) na escritura pública de compra e venda há cláusula de inalienabilidade
do imóvel pelo prazo de 5 anos e (3) no imóvel objeto da lide há 3 casas edificadas,
sendo que seus filhos (do réu e da autora) residem em uma dessas.
O recurso é tempestivo, é isento de preparo (gratuidade judiciária concedida
implicitamente) e a apelada ofertou contrarrazões (fls. 92/97), sem oposição das
partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, afasto o alegado cerceamento de defesa. Isso porque, o juiz é o
destinatário da prova e cabe a ele indeferir as provas inúteis e protelatórias ao
processo, nos exatos termos do artigo 370 do CPC.
Ensina Vicente Greco Filho que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008883-16.2017.8.26.0068 -Voto no 4463
4
“A finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é seu
destinatário. No processo, a prova não tem um fim em si
mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é
prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a certeza
absoluta, a qual, aliás, é impossível, mas a certeza relativa
suficiente na convicção do magistrado”.
Não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento de abertura de instrução, já
que os autos contêm todos os elementos necessários ao julgamento, mostrando-se
desnecessária e protelatória a produção das pretendidas provas.
Assim, as provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para o desate da
controvérsia, de modo que despicienda a produção de outras provas como pretende o
apelante.
Ademais, anoto que eventual interesse na composição amigável deve ser manifestado
por ambas as partes, cujos patronos também podem se comunicar a respeito, não
configurando nulidade a ausência de designação de audiência de conciliação.
Quanto ao mais, o recurso não comporta provimento.
A extinção de condomínio é a ação judicial que possibilita a venda forçada de
imóveis indivisíveis, quando a propriedade destes é exercida por duas ou mais
pessoais, e, dentre elas, deixa de existir a vontade de manter a propriedade em
comum.
Conforme dispõe o artigo 1.320 do Código Civil:
“A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa
comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas
despesas da divisão”.
Nos comentários ao artigo supra proferidos, sob a coordenadoria do Ministro Cezar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008883-16.2017.8.26.0068 -Voto no 4463
5
Peluso, nos esclarecem que:
“... todo condômino está obrigado a se sujeitar à divisão, arcando
com as despesas proporcionais ao seu quinhão. Pode a divisão, ou
a alienação judicial da coisa comum, ser requerida por qualquer
condômino, ainda que minoritário, não se aplicando, portanto, a
regra que rege a administração da coisa comum, por deliberação
da maioria. Ressalva a lei que a faculdade (ou melhor, o direito
potestativo) pode ser exercida a qualquer tempo, de modo que não
está sujeita à prescrição ou decadência, nem está sujeita à renúncia
por tempo indeterminado, por se tratar de norma de ordem
pública” (in "Código Civil Comentado", Ed. Manole, 8a ed., 2014)
Assim, conforme decidido, de rigor a extinção do condomínio, mediante a venda
judicial, observada a regra do artigo 730 do CPC, garantindo aos condôminos o
exercício do direito de preferência.
A copropriedade do imóvel se formulou no acordo entabulado entre as partes no
divórcio consensual (fls. 12) que assim dispõe:
“3) Na constância da união, as partes adquiriram um terreno
urbano com casa, à Rua Chaves, SN Chácara Barueri-
SP, com áreas de 125,00 metros quadrados, conforme
contrato particular de Compromisso de Venda e Compra
ora apresentada, compra efetuada no valor de R$10.000,00
(dez mil reais) que será partilhado na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada um dos divorciandos.”.
Não cabe discutir nestes autos sobre a obrigatoriedade de manutenção dos filhos das
partes no imóvel.
Destarte, nenhum reparo merece a bem lançada sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008883-16.2017.8.26.0068 -Voto no 4463
6
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator